Tribunal: TJDFT
Processo: 0734830-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Por ser o valor bloqueado oriundo de proventos referentes à antecipação do 13o, inexiste óbice à penhora de percentual da referida verba salarial, desde que não malfira a dignidade do devedor.
3. Constatado que a penhora requerida pela parte Agravante não causará prejuízo à dignidade do Recorrido, máxime devido à elevada remuneração do devedor, legítimo o deferimento do pleito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.